Tribunal: TJDFT
Processo: 0714808-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos da ação indenizatória subjacente afere-se que o agravado, através de seu curador, constituíra ilustrada causídica para o patrocínio de sua defesa1. Sob essa realidade e defronte o teor da manifestação do Parquet, que postulara a renovação da intimação pessoal do recorrido, proceda a Secretaria às anotações cabíveis acerca da douta causídica que patrocina o agravado, intimando-o a apresentar contrarrazões a este agravo via de publicação direcionada à sua patrona. Acudida a diligência providência e decorrido o prazo legal, com ou sem manifestação do agravado, tornem os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer. I. Brasília-DF, 19 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 204057543 (fl. 171), Ação Indenizatória no 0711557-31.2024.8.07.0001.